Tribunal: TJES
Processo: 5024134-91.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024134-91.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSUE PEDRO GONCALVES DA ROSA

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR:
DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO, MAS NÃO EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. O autor pretende a revisão das taxas de juros remuneratórios incidentes sobre contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) celebrado para aquisição de refrigerador doméstico, alegando abusividade dos encargos financeiros por superarem a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como requer compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios de 9,13% ao mês pactuada em contrato de Crédito Direto ao Consumidor configura abusividade apta a justificar a revisão contratual; e (ii) estabelecer se há ato ilícito da instituição financeira capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, permitindo o controle judicial de cláusulas contratuais abusivas em contratos de adesão.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação e período.

A taxa média de mercado não constitui limite absoluto para a contratação, admitindo-se variações decorrentes das peculiaridades da operação de crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade dos juros apenas em situações excepcionais, quando o percentual contratado supera significativamente os parâmetros médios praticados pelo mercado.

O extrato do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central demonstra que, em maio de 2022, a taxa média para operações de crédito destinadas à aquisição de outros bens por pessoas físicas correspondia a 4,92% ao mês.

A taxa contratada de 9,13% ao mês, embora superior à média de mercado, não ultrapassa os parâmetros jurisprudenciais aptos a caracterizar abusividade qualificada e autorizar a intervenção judicial no pacto.

A inexistência de abusividade contratual afasta a configuração de conduta ilícita da instituição financeira e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de operação e período.

A taxa média de mercado não constitui limite máximo absoluto para a contratação de juros remuneratórios.

A incidência de juros superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade contratual.

A ausência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios afasta a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar por danos morais.

A manutenção integral da sentença autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, observada a suspensão de exigibilidade quando concedida a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema 27 dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp nº 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; Súmula nº 297/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5024134-91.2022.8.08.0048

APELANTE: JOSUE PEDRO GONCALVES DA ROSA

APELADA: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSUE PEDRO GONCALVES DA ROSA
em razão de sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação revisional c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em suas razões recursais (id. 18233356), sustenta, em síntese, a abusividade das taxas de juros remuneratórios incidentes sobre o contrato de crédito direto ao consumidor (CDC) celebrado para aquisição de bem durável, afirmando que os encargos cobrados extrapolam significativamente os parâmetros médios divulgados pelo Banco Central do Brasil, impondo-lhe desvantagem exagerada
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

O Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ, permitindo o controle e a revisão judicial de cláusulas abusivas fixadas em contratos de adesão, mitigando-se o rigor absoluto do princípio do
pacta sunt servanda
em face dos postulados da boa-fé objetiva e da função social do contrato
.

Depreende-se dos autos que o autor, qualificado profissionalmente como trabalhador informal (id. 18233335)
, compareceu a estabelecimento comercial para adquirir um refrigerador doméstico no valor de R$ 2.700,00
.

Mediante o pagamento de R$ 600,00 a título de entrada, restou o saldo remanescente de R$ 2.100,00
, cuja quitação foi viabilizada por meio de contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) firmado junto à instituição financeira recorrida (id. 18233337)
.

O instrumento contratual previu o parcelamento do saldo em 21 prestações mensais e sucessivas no valor fixo de R$ 353,62
, estabelecendo uma taxa de juros nominal de 9,13% ao mês

e um montante final de dívida correspondente a R$ 7.426,02
.

O juízo de origem julgou improcedente a pretensão revisional sob o argumento de que a taxa de 9,13% a.m. estaria inserida dentro de uma margem de flutuação tolerável de mercado
.

O exame detido das provas e da engenharia financeira do pacto revela que o
decisum
vai ao encontro do entendimento manifestado pela jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), sedimentou o entendimento de que a revisão da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma época e espécie de operação
.

Como referencial médio, a taxa apurada pelo BACEN não representa um teto inflexível
, mas a jurisprudência da Corte Superior consolidou o entendimento de que exsurge a abusividade qualificada quando o índice pactuado supera o patamar de uma vez e meia, o dobro ou o triplo da referida média de mercado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

No caso concreto, o
Extrato do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN (SGS)
colacionado ao id.

18233347 atesta de forma incontroversa que, no período de maio de 2022, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de crédito de "Pessoas físicas - Aquisição de outros bens" correspondia a
4,92% ao mês
e
29,95% ao ano
.

Confrontando-se tal limite com a taxa nominal de
9,13% ao mês
efetivamente inserida no contrato do autor
, tenho que inexiste a alegada exorbitância do encargo
.

No tocante ao pedido de
indenização por danos morais
, inexistindo conduta ilícita da instituição financeira, não há que se falar no seu acolhimento
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 1% (um por cento), em atenção ao art. 85, §11, do CPC, mantida, contudo, a suspensão da cobrança, por estar o recorrente amparado pelo benefício da gratuidade de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)